Tribunal: TJES
Processo: 0001696-70.2017.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001696-70.2017.8.08.0004
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE ANCHIETA e outros
APELADO: ITALO ENGENHARIA DE CONSTRUCOES, TECNOLOGIA E GEOTECNICA LTDA e outros
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
CONTRATO ADMINISTRATIVO. COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO COMPLETA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE À MEDIÇÃO 02. AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTOS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO ACERCA DA REGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO. MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA PARA O PATAMAR DE 17% (DEZESSETE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL.
JUROS DE MORA. FLUÊNCIA A PARTIR DO INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL PELO MUNICÍPIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. FLUÊNCIA A PARTIR DO INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL POR PARTE DO MUNICÍPIO. LAPSO DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA CORRIGIDO
EX OFFICIO
. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.I. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA INTERPOSTA POR MUNICÍPIO DE ANCHIETA:
Na hipótese é possível constatar que houve comprovação de execução total do Contrato Administrativo n. 41/2011, cujo objeto restou realizado para a construção de um campo de futebol de grama sintética, conforme se deduz da Ordem de Serviço n. 226/2011, proveniente de processo licitatório ocorrido na modalidade de Tomada de Preços, sendo o valor da contraprestação totalizado em R$ 237.271,73 (duzentos e trinta e sete mil, duzentos e setenta e um reais e setenta e três centavos).

I.II.
A despeito das Medições de n. 01 e 02, haverem concluído pela entrega total do objeto, conforme constatado em visita
“in loco”
, levada a termo no Relatório acostado às fls. 54/58, a Municipalidade não comprovou nos autos o pagamento dos valores respectivos da mencionada Medição 02.

I.III.
Não subsistindo prova do pagamento integral pelo objeto contratual efetivamente entregue pela Recorrida, bem como não sendo levada a efeito qualquer impugnação à sua execução, impositivo se revela a manutenção da procedência do pedido exordial, não havendo o Recorrente comprovado a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

I.IV.
Recurso de Apelação Voluntária conhecido e provido. Remessa Necessária Prejudicada.

II.

APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR ÍTALO ENGENHARIA DE CONSTRUÇÕES, TECNOLOGIA E GEOTÉCNICA LTDA-EPP:
Nos termos do julgamento levado a efeito pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1495146/MG, afetado à Sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou-se a tese no sentido de que nas
“3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos:
[...]
(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.” (STJ - REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

II.
De
“acordo com a pacífica jurisprudência desta Corte Superior, ‘nos contratos administrativos, os juros de mora são contados a partir do 1º dia do inadimplemento, por se tratar de obrigações líquidas, certas e exigíveis’, pelo que deve ser rechaçado o entendimento do aresto recorrido de o termo a quo dos juros de mora, para a hipótese dos autos, ser o da citação. Confira-se os seguintes julgados: AREsp 1703305/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 28/10/2020 e AgInt no REsp 1776787/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 15/04/2019. VIII - Agravo interno improvido.”
(
STJ -
AgInt no REsp: 1910481 MG 2020/0326302-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 14/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2022)

III.
D
eve-se considerar a data de inadimplemento por parte do Ente Municipal, o dia consecutivo ao 30º (trigésimo) dia decorrido após a data da medição, cujos valores são representados nessa Ação, em decorrência da observância dos artigos 40, da Lei de Licitações. Precedente.

IV.
A Sentença deve ser mantida no capítulo que estabelece o índice IPCA-IBGE para os fins de incidência da correção monetária ao caso em questão, devendo incidir reparo, entretanto, exclusivamente, para os fins de atrair a observância do artigo 55, inciso II, da Lei de Licitações, que disciplina que a correção monetária devendo incidir no mesmo lapso no período compreendido entre a
data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento.

V.

“
Os juros de mora e a correção monetária, por constituírem consectários legais, integram os chamados pedidos implícitos e possuem natureza de ordem pública, podendo ser apreciados a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, desde que não tenha ocorrido decisão anterior sobre a questão, razão pela qual não há como restar caracterizado o julgamento extra petita. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 662842 RS 2015/0033168-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 08/02/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2021)

VI.
Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar parcialmente a Sentença de Primeiro Grau no sentido de estabelecer que os juros de mora, na forma do artigo 1º-F, da Lei 9.494/1997, contados desde a caracterização do inadimplemento pelo Estado, assim considerado a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia, contado da data de medição, na forma do artigo 1º-F, da Lei 9.494/1997, reformando, outrossim,
ex officio
, a Sentença de Primeiro Grau para estabelecer que a correção monetária, no mesmo lapso temporal dos juros de mora, devendo ser observado, entretanto, o índice IPCA-IBGE.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos Votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por MUNICÍPIO DE ANCHIETA e, pela mesma votação, conhecer e conferir parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto ÍTALO ENGENHARIA DE CONSTRUÇÕES, TECNOLOGIA E GEOTÉCNICA LTDA-EPP, para reformar parcialmente a Sentença de Primeiro Grau no sentido de estabelecer que os juros de mora, na forma do artigo 1º-F, da Lei 9.494/1997, contados desde a caracterização do inadimplemento pelo Estado, assim considerado a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia da data de mediação, reformando, outrossim, ex officio, a Sentença de Primeiro Grau para estabelecer que a correção monetária, no mesmo lapso temporal dos juros de mora, devendo ser observado, entretanto, o índice IPCA-IBGE, nos termos do Voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

MUNICÍPIO DE ANCHIETA
(fls. 200/211) e
ÍTALO ENGENHARIA DE CONSTRUÇÕES, TECNOLOGIA E GEOTÉCNICA LTDA-EPP
(238/241) formalizaram a interposição de
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL
, respectivamente, desacompanhadas de Remessa
Ex Officio
, em virtude da
SENTENÇA
(fls. 191/verso, integralizada às fls. 230 e fl. 236) proferida pelo douto
JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ANCHIETA
, no contexto da
AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE ANCHIETA,
cujo
decisum
houve por bem julgar procedente o pedido exordial para condená-lo do valor remanescente do Contrato, qual seja R$ 51.796,35 (cinquenta e um mil, setecentos e noventa e seis reais e trinta e cinco centavos), valor que deve ser atualizado com juros, a contar da citação, nos termos do artigo 1º-F, da Lei Federal nº 9.494/97 e correção monetária desde o protocolo do requerimento administrativo de requisição dos valores, com base no IPCA-E.

I. DO RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA INTERPOSTO POR
MUNICÍPIO DE ANCHIETA

Em suas razões, o Recorrente
MUNICÍPIO DE ANCHIETA
sustenta, em síntese, que já ocorreu o pagamento do valor representado pelo Contrato Administrativo objeto dos autos, conforme relatório financeiro de fl. 120, no valor de R$ 185.475,38 (cento e oitenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e trinta e oito centavos), reportando a má-fé processual na cobrança e requerendo a reforma da Sentença para que seja o Recorrente condenado ao pagamento em dobro da quantia cobrada indevidamente, na forma do artigo 940, do Código Civil, pugnando, por fim, que a incidência da correção monetária observe a regra do artigo 1º, § 2º, da Lei 6.899/81

O Magistrado de Primeiro Grau, ao apreciar os pedidos exordiais, acolheu-os, embasado na premissa de haver nos autos prova de que somente ocorreu o pagamento da Medição n. 01, relativa à execução do Contrato Administrativo n. 41/2011, firmado com a Administração Municipal, não subsistindo, entretanto, prova do pagamento da Medição 02, objeto dos presentes autos.

Com efeito, após revisitar o conteúdo probatório produzido nos autos é possível constatar que houve comprovação de execução total do Contrato Administrativo n. 41/2011, cujo objeto restou realizado para a construção de um campo de futebol com grama sintética, conforme se deduz da Ordem de Serviço n. 226/2011, proveniente de processo licitatório ocorrido na modalidade de Tomada de Preços, sendo o valor da contraprestação totalizado em R$ 237.271,73 (duzentos e trinta e sete mil, duzentos e setenta e um reais e setenta e três centavos).

Sucede, contudo, que a despeito das Medições de n. 01 e 02, haverem concluído pela entrega total do objeto, conforme constatado em visita
“in loco”
, levada a termo no Relatório acostado às fls. 54/58, a Municipalidade não comprovou nos autos o pagamento dos valores respectivos da mencionada Medição 02.

Ademais, o Contrato Administrativo firmado revela em sua Cláusula Sexta (fl. 158) que o valor do objeto compreende o valor de 237.271,73 (duzentos e trinta e sete mil, duzentos e setenta e um reais e setenta e três centavos), somente restando comprovado o pagamento do valor de R$ 185.475,38 (cento e oitenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e trinta e oito centavos).

Em sendo assim, não subsistindo prova do pagamento integral do Contrato, bem como não sendo levada a efeito qualquer impugnação à sua execução, impositivo se revela a manutenção da procedência do pedido exordial, não havendo o Recorrente comprovado a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Voluntária, interposto pelo Município de Anchieta,
majorando os honorários advocatícios para o equivalente a 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, nos termos da fundamentação retro aduzida.

II - DO RECURSO INTERPOSTO POR
ÍTALO ENGENHARIA DE CONSTRUÇÕES,

TECNOLOGIA E GEOTÉCNICA LTDA-EPP

Por sua vez, a Recorrente
ÍTALO ENGENHARIA DE CONSTRUÇÕES, TECNOLOGIA E GEOTÉCNICA LTDA-EPP
sustenta que os juros de mora devem ser observados desde o evento danoso, ou seja, a contar a partir de 20/07/2011.

Com efeito, nos termos do julgamento levado a efeito pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no Recurso Especial nº 1495146/MG, afetado à
Sistemática dos Recursos Repetitivos
, fixou-se a tese no sentido de que nas
“3.1
Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: [...]
(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.
” (
STJ
- REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

Com relação ao termo inicial da incidência dos juros de mora,
“de acordo com a pacífica jurisprudência desta Corte Superior, ‘nos contratos administrativos, os juros de mora são contados a partir do 1º dia do inadimplemento, por se tratar de obrigações líquidas, certas e exigíveis’, pelo que deve ser rechaçado o entendimento do aresto recorrido de o termo a quo dos juros de mora, para a hipótese dos autos, ser o da citação. Confira-se os seguintes julgados: AREsp 1703305/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 28/10/2020 e AgInt no REsp 1776787/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 15/04/2019. VIII - Agravo interno improvido.”
(
STJ -
AgInt no REsp: 1910481 MG 2020/0326302-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 14/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2022)

Nesses termos, merece reforma a Sentença de Primeiro Grau no capítulo que estabeleceu o prazo de incidência dos juros de mora, para que possam incidir a partir do adimplemento da obrigação por parte do Recorrido.

Destaque-se que a Sentença deve ser mantida no capítulo que estabelece o índice IPCA-IBGE para os fins de incidência da correção monetária ao caso em questão, devendo incidir reparo, entretanto, exclusivamente, para os fins de atrair a observância do artigo 55, inciso II, da Lei de Licitações, que disciplina que a correção monetária deve incidir no período compreendido entre a
data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento, senão vejamos,
in litteris:

“
Art. 55.
São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:

(...)

III -
o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de
atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento
;

Justifica-se, inclusive, que a incursão acerca da matéria do lapso temporal afeto à correção monetária não representa julgamento
extra petita
, podendo ser realizado
ex officio
até mesmo após o trânsito em julgado do Título Judicial.

Nesse sentido,
in litteris:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA 1. [...]
2. Consoante o entendimento do STJ, os juros de mora e a correção monetária, por constituírem consectários legais, integram os chamados pedidos implícitos e possuem natureza de ordem pública, podendo ser apreciados a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, desde que não tenha ocorrido decisão anterior sobre a questão, razão pela qual não há como restar caracterizado o julgamento extra petita.
Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (
STJ
- AgInt no AREsp: 662842 RS 2015/0033168-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 08/02/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2021)

Por fim, deve-se considerar a data de inadimplemento por parte do Ente Municipal, o dia consecutivo ao 30º (trigésimo) dia decorrido após a data da medição, cujos valores são representados nessa Ação, em decorrência da observância dos artigos 40, da Lei de Licitações, senão vejamos,
verbatium:

“
Art. 40.
O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:

(...)

XIV
- condições de pagamento, prevendo:

(...)

a)
prazo de pagamento não superior a trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela;”

Nesse sentido, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
ostenta iterativa jurisprudência no sentido de que
“o prazo para pagamento, nos termos dos arts. 40 e 55 da Lei nº 8.666/93, não pode ser superior a 30 dias contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, que ocorre com a medição
. 3. Agravo interno não provido.” (
STJ
- AgInt no AgInt no AREsp: 1272111 GO 2018/0074601-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 19/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2019)

Isto posto, conheço e confiro provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por ÍTALO ENGENHARIA DE CONSTRUÇÕES, TECNOLOGIA E GEOTÉCNICA LTDA-EPP, para reformar parcialmente a Sentença de Primeiro Grau, no sentido de estabelecer que os juros de mora sejam contados,
na forma do artigo 1º-F, da Lei 9.494/1997, a partir d
o inadimplemento da obrigação, assim considerado o 31º (trigésimo primeiro dia) contado da data da medição, reformando, outrossim,
ex officio
, a Sentença de Primeiro Grau para estabelecer que a correção monetária, também a contar do inadimplemento do Ente com a obrigação, devendo ser observado o índice IPCA-IBGE, consignado na Sentença, julgando, por fim, prejudicada a Remessa Necessária, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)